Tribunal: TJDFT
Processo: 0743198-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743198-08.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERLENE CARDOSO DE SOUZA APELADO: TELEFONICA DATA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ERLENE CARDOSO DE SOUZA contra sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em desfavor de TELEFONICA DATA S.A. Antes do julgamento do recurso, a apelada comunica que cumpriu as determinações estabelecidas na sentença, conforme comprovantes que anexa (ID 54516890). À apelante para se manifestar em 5 dias sobre o cumprimento da obrigação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator